Tribunal: STF
Processo: AC 3243
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
E M E N T A: “AÇÃO CAUTELAR INOMINADA” – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXAME E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 454/STF – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.